Tribunal: TJDFT
Processo: 0725318-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725318-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ABEL GOMES CUNHA PACIENTE: RAMOM KENEDY SILVA DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ABEL GOMES CUNHA em favor de RAMON KENEDY SILVA DE LIMA, visando o sobrestamento da ação penal no 0737100-98.2022.8.07.0003 e o deferimento do pedido de instauração de exame de insanidade mental do paciente, acusado da suposta prática de tentativa de homicídio contra seu genitor, ocorrido no dia 31/12/2022. Afirma que o paciente possui enfermidades mentais e necessita de tratamento contínuo e medicação. Informa ter colacionado aos autos relatório médico/psicológico, no qual foi relatado sofrer o paciente de irritabilidade, pensamentos recorrentes de desconfiança e ideias paranoides de perseguição, tendo-lhe sido receitadas as seguintes medicações: ácido valpróico 500 mg (manhã e noite) e risperidona 1 mg (noite). Aduz que apenas uma equipe médica possui capacidade técnica para avaliar se o paciente tem ou não o discernimento ou suas faculdades mentais em ordem, sendo, portanto, necessária a instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do artigo 149 e seguintes do Código de Processo Penal. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, a suspensão da ação penal e, no mérito, o deferimento do pedido de instauração do exame de insanidade mental do paciente. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela prática da conduta capitulada no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, segunda parte, §4°, segunda parte, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (ID 155325271, origem). Consta na peça acusatória que o paciente, no dia 31/12/2022, no interior da residência comum da vítima e agressor, de forma voluntária e consciente, com ânimo homicida, ao menos assumindo o risco de matar, espancou o pai de 74 anos, produzindo-lhe graves ferimentos na face e braços, conforme imagens constantes no laudo de exame de corpo de delito no 45901/22 (ID 155325273, origem). Apurou-se ser o paciente usuário de drogas e bebida alcóolica, possuir perfil violento e histórico de agressões contra o pai e outros familiares, conforme depoimento de seu cunhado na sede inquisitória. Após a audiência de instrução, o denunciado requereu a instauração de incidente de insanidade mental. O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 161277300, origem). Denota-se haver o Juízo a quo (ID 161691447) indeferido o requerimento, pois não vislumbrou dúvida razoável que pudesse ensejar a instauração do incidente. O incidente de insanidade mental, previsto nos artigos 149 a 154 do Código de Processo Penal, é instaurado nos casos de dúvida sobre a saúde mental do acusado. De acordo com o art. 26 do Código Penal, a análise acerca da compreensão do caráter ilícito dos fatos praticados ou de determinar-se de acordo com esse entendimento deve ter como parâmetro o momento do cometimento do delito. No caso, prima facie, em análise ao caderno processual, há apenas a informação de que o agressor estava sob o efeito de álcool e drogas no momento do crime, o que, de acordo com o art. 28, II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade penal. Ademais, não se depreende qualquer indicativo de ausência de compreensão do caráter ilícito dos fatos pelo paciente. Ao contrário, o denunciado respondeu a todos os questionamentos formulados pelo Juízo quanto à sua qualificação, profissão, o local onde morava e narrou, inclusive, a sua visão dos fatos, no sentido de que estava embriagado e drogado no momento, mas sem demonstrar ser possuidor de doença mental. Logo, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator